Tribunal: TJSP
Processo: 1008536-38.2021.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Prestação de serviços. Telefonia. Demanda indenizatória. Alegação de transferência não autorizada de linha telefônica para chip de telefone móvel diverso, com utilização, a partir daí, de aplicativo de comunicação WhatsApp para a prática de golpes, anunciando-se falsamente serviços, como se prestados pela empresa de petshop do autor. Tentativas, outrossim, de invasão a aplicativos de instituições

Ementa:
Prestação de serviços. Telefonia. Demanda indenizatória. Alegação de transferência não autorizada de linha telefônica para chip de telefone móvel diverso, com utilização, a partir daí, de aplicativo de comunicação WhatsApp para a prática de golpes, anunciando-se falsamente serviços, como se prestados pela empresa de petshop do autor. Tentativas, outrossim, de invasão a aplicativos de instituições bancárias, com sucesso na troca das senhas. Déficit de segurança no serviço de telefonia devidamente evidenciado. Estelionatários que se utilizaram da linha telefônica do autor para recuperação de dados e invasão dos seus aplicativos. Responsabilidade da ré reconhecida. Dano material, atrelado à despesa do autor com a troca dos cartões e do banner de seu estabelecimento comercial, ante a necessidade de atualização do número de contato, comprovado e não impugnado em termos específicos. Dano moral igualmente caracterizado. Transtornos de relevo para o autor, que teve seu nome indevidamente utilizado em aplicativo de mensagens, inclusive com prejuízo financeiro para uma cliente da lista de contatos, além da própria interrupção dos serviços de telefonia por quatorze dias. Diversos protocolos de atendimento e reclamações, sem qualquer solução efetiva pela ré. Majoração pretendida pelo autor, outrossim, injustificada na espécie. Valor da condenação, arbitrado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), que se tem por adequado na hipótese, sem necessidade de majoração como pretende o autor. Sentença de parcial procedência integralmente confirmada. Apelações da ré e do autor desprovidas.